Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão (ID origem 167516093) que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante, no sentido de suspender a curso do procedimento de origem até análise final de agravo de instrumento anteriormente aviado.
2. A anterior interposição do Agravo de Instrumento n. 0728127-32.2023.8.07.0000 não tem o condão de, por si só, obstar o regular processamento do feito executivo de origem, inclusive no que diz respeito à adoção de atos indispensáveis à satisfação do débito, por se tratar de recurso não dotado de efeito suspensivo ope legis. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Condicionar o prosseguimento do feito ao julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0728127-32.2023.8.07.0000 resultaria em indesejável paralisação da marcha processual e inevitável retardamento da tramitação do processo, em prejuízo à razoável duração do feito e, por consequência, ao teor do art. 4o do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.